Tribunal: TJMT
Processo: 1020059-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020059-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ADRIANA NOGAROLLI BORSATO
AGRAVADO: FIAGRIL LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA NOGAROLLI BORSATO na Execução para Entrega de Coisa Incerta em Cumprimento de Sentença ajuizada por FIAGRIL LTDA contra a decisão que deferiu o pedido de penhora do salário da executada, no limite de 30% dos vencimentos, não incidindo a penhora na hipótese de o percentual já estar comprometido inteiramente com empréstimos consignados ou com desconto em folha.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, além de a agravante não negar a existência da dívida, a jurisprudência pátria tem entendido que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) de valores que constam de conta-salário não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao art. 833, inciso IV, do CPC/15, havendo, assim, uma mitigação da regra da impenhorabilidade da verba salarial em prol da efetividade do processo de execução. Nesse sentido: TJ/DF, 4a Turma Cível, RAI no 20070020034467 e TJ/MT, 1a Câmara Cível de Direito Privado, RAI no 1005491-27.2019.8.11.0000.
Ademais, no caso, a execução já tramita desde 2015, sem que houvesse a satisfação do crédito.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora